Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-46.2022.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004160-46.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO EDUARDO SILVA DE SOUSA - CPF: 063.907.111-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR - CPF: 020.369.731-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA FREITAS STEFFEN - CPF: 059.365.831-04 (VÍTIMA), DANDHARA LORENZI ARRUDA - CPF: 055.136.301-09 (VÍTIMA), GUILHERME BERTONCELLO - CPF: 025.909.881-76 (VÍTIMA), EXCELENCIA PIZZA LTDA - CNPJ: 36.324.912/0001-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– 1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ENTRE OS INFRATORES – APELANTE QUE CONDUZIA O VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – INTEGRAL APOIO PRESTADO DURANTE A FUGA DO LOCAL DO CRIME –
2. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– PARCIAL POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE DESBORDAM DO TIPO PENAL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
EMPREGADO PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – REAJUSTADA A PENA-BASE DE UM DOS DELITOS – INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARMAMENTO – ENUNCIADO N. 01/TCCR/TJMT – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL –
3. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONDENAÇÃO RATIFICADA – REGIME INICIAL FECHADO – INALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM O CLAUSTRO PROVISÓRIO – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado pelo apelante, se o acervo probatório atesta que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

2. Revela-se idôneo o desvalor conferido às consequências do delito quando o prejuízo suportado pelas vítimas extrapola aquele ínsito ao delito patrimonial, exatamente como ocorre na hipótese. Por outro lado, tendo sido fixada de maneira desproporcional e não fundamentada a pena-base em relação a um dos delitos, de rigor sua readequação.

3. Nos termos do pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, o fato de não ter sido o armamento apreendido e periciado não obsta a incidência da causa de aumento prevista pelo art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando sua utilização para a consecução do crime puder ser provada por outros meios. Precedentes.

4. Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente que teve sua condenação ratificada por esta i. instância revisora, quando ainda presentes os requisitos que inicialmente autorizaram a segregação cautelar, não tendo sobrevindo alteração fática a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Jurisprudência do c. STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FRANCISCO EDUARDO SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO EDUARDO SILVA DE SOUSA
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n. 1004160-46.2022.8.11.0051, na qual o réu foi
condenado
nas sanções previstas pelo
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I
, do Código Penal, por
duas vezes
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, fixados unitariamente no
quantum
mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 163514435, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante vindica o reconhecimento de
participação de menor importância
nos delitos de roubo, a ensejar, consequentemente, a
diminuição de sua pena
, nos termos do
art. 29, § 1º, do Código Penal
.

Subsidiariamente
, o apelante pleiteia o
redimensionamento da pena aplicada
, tanto pela
neutralização
da circunstância judicial referente às
consequências do delito
, quanto a ambos os episódios delitivos, quanto,
exclusivamente
quanto ao delito que teve como vítima
Bruna Freitas Steffen
, pela
revisão do
quantum
empregado
para a exasperação da pena-base, a fim de conformá-lo com a fração paradigmática de
1/6 (um sexto)
firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, também em caráter subsidiário, o apelante vindica a
exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, prevista pelo art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ao argumento de que tal armamento não teria sido apreendido e periciado, circunstância a
obstar
a incidência da referida causa de aumento.

Ao término do apelo, a i. Defensoria Pública
prequestiona
o art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal, além do art. 5º, XLI e XLVI, e art. 134, da Constituição Federal, a fim de viabilizar a interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, e, embora sem tecer maiores considerações a respeito, pleiteia também o direito do apelante de
recorrer em liberdade
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a
revogação de sua prisão preventiva
.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 163514437, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 169434672, manifesta-se pelo conhecimento e

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público denunciou
FRANCISCO EDUARDO SILVA DE SOUSA
como incurso, por
duas vezes
,
nas penas do
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal
, por ter, em tese, no dia 05 de novembro de 2021, por volta das oito horas da noite, na companhia de
outros indivíduos não identificados
, com
unidade de desígnios
e por meio de
grave ameaça
, exercida pelo emprego de
arma de fogo
,
subtraído, para si, coisas alheias móveis
consistentes em
03 (três) anéis e 01 (um) colar de ouro
,

de propriedade da vítima

Bruna Freitas Steffens
; e
01 (uma) pizza, 02 (dois) refrigerantes, 02 (dois) aparelhos celulares
e a quantia aproximada de
R$ 600,00 (seiscentos reais) em moeda corrente
, de propriedade dos ofendidos

Guilherme Bertoncello
e
Dandhara Lorenzi Arruda
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, o denunciado combinou com terceiros indivíduos, não identificados, a prática de um assalto no estabelecimento
Pizza Já
, de propriedade dos ofendidos
Guilherme Bertoncello
e
Dandhara Lorenzi Arruda
, situado em Campo Verde/MT.

Dessa forma, o grupo se deslocou até o local por volta das oito horas da noite, no veículo Volkswagen
SpaceFox Sportline
, de cor bege, ano 2008 e placa JHP4078, conduzido pelo denunciado. Quando se aproximaram,
FRANCISCO
estacionou o veículo nas imediações e dois comparsas desembarcaram, adentrando o estabelecimento e anunciando o assalto, utilizando uma arma de fogo para render
Guilherme
e
Dandara
, proprietários do local, bem como
Bruna
, cliente do estabelecimento.

Enquanto
FRANCISCO
aguardava no interior do veículo, para lhes dar apoio na fuga, os dois agentes subtraíram os bens das vítimas, e os três posteriormente conseguiram se foragir do local. Todavia,
Guilherme
acionou a Polícia Militar e pôde prestar informações acerca do veículo em que estavam os criminosos, o qual foi posteriormente localizado por uma guarnição que se encontrava em rondas pela região.

Apesar da ordem de parada,
FRANCISCO
acelerou o veículo e buscou despistar os policiais, no entanto, acabou por perder o controle do carro e colidiu com o meio-fio. Embora os criminosos tenham tentado empreender fuga a pé, tendo ocorrido inclusive troca de tiros com os policiais,
FRANCISCO
acabou por se render, enquanto os dois comparsas escapavam.

Posteriormente, na Delegacia,
FRANCISCO
foi reconhecido pela vítima
Guilherme
, que o havia avistado durante a fuga.

Ofertada a denúncia por esses fatos, ao término da regular instrução processual a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual o apelante insurge-se inconformado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

Do reconhecimento da participação de menor importância

De proêmio, o recorrente vindica o reconhecimento de que
teria tido
participação de menor importância
para a consumação dos delitos, razão pela qual faria jus à causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 29, § 1º, do Código Penal
, a incidir na fração de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Conforme arrazoado pela i. Defensoria Pública, uma vez que
FRANCISCO
sequer adentrou o estabelecimento comercial, tendo se limitado apenas a conduzir o veículo utilizado pelos assaltantes, sua conduta deve ser considerada
não decisiva para a prática delitiva
, a acarretar necessariamente a diminuição de sua pena.

Da detida análise dos autos, no entanto, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

De proêmio, sabe-se que, conforme previsto pelo art. 29,
caput
, do Código Penal, “
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade
”.

A despeito da argumentação deduzida nas razões defensivas, todavia, ao analisar o conjunto probatório amealhado nos autos, concluo que
inexiste evidência
de que
FRANCISCO
tenha tido participação de menor importância para a prática criminosa — pelo contrário, as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes à demonstração da
autoria e da materialidade delitivas
, inexistindo,
in casu
, hipótese de que
FRANCISCO
tenha atuado como mero partícipe, e não como
coautor
.

Isso porque, como é cediço, no tocante ao concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
,
sendo certo que,
para fins de punição
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas “na medida da culpabilidade” de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, a legislação prevê a
“participação de menor importância” (art. 29, § 1º, do Código Penal)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele
partícipe
cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

In casu
,
em juízo
,
FRANCISCO
confessou

seu envolvimento no assalto, narrando, em síntese, tê-lo feito em razão de uma dívida contraída anteriormente com um agiota, que passara a ameaçá-lo diante de sua impossibilidade de quitar o débito.

Conforme
FRANCISCO
, foi o agiota quem propôs o roubo, aduzindo que perdoaria sua dívida se o réu dirigisse o veículo durante a empreitada criminosa, e, nesse contexto, o réu relatou ter se sentido ameaçado a aceitar.

Quanto ao episódio delitivo,
FRANCISCO
relatou que, a princípio, seria utilizado um veículo
Gol
, mas, como o referido carro não se encontrava no local combinado, os outros dois sujeitos acabaram adentrando o veículo que
FRANCISCO
utilizara para chegar até ali, que tomara emprestado de seu sogro.

Ao discorrer sobre os instantes que antecederam o assalto no estabelecimento
Pizza Já
,
FRANCISCO
argumentou ter tentado fazer com que os comparsas desistissem de seu intento delitivo, mas não teve êxito, vindo, todavia, a impedir que assaltassem um local específico — lanchonete “
Tio Sam
” —, que alegadamente estava muito movimentado, até que eventualmente a pizzaria foi identificada e o réu aguardou no interior do veículo enquanto os demais realizavam o assalto.

Posteriormente, enquanto escapavam,
FRANCISCO
alegou ter sido coagido por um dos demais assaltantes a evadir a viatura policial que determinara a parada do veículo, inclusive mediante ameaça exercida com arma de fogo.

Em seguida, o réu alegou ter propositalmente acertado o meio-fio, para que a perseguição cessasse, pois, em suas palavras, “
eu não sabia o que fazer mais, eu estava desesperado
”. Diante da troca de tiros entre seus comparsas e os policiais,
FRANCISCO
saiu correndo do veículo, escondendo-se numa região de mata próxima, até que decidiu entregar-se aos policiais, que já realizavam buscas na região em que o réu se encontrava.

Em juízo,
FRANCISCO
confirmou que não usava nenhum artifício para esconder seu rosto, e relatou não ter ficado com qualquer dos produtos do crime, tampouco utilizado arma de fogo. Inquirido a respeito, o réu também se negou a entregar a identidade do agiota referido por ele em seu depoimento, por receio de mal injusto a recair sobre sua família.

É certo, portanto, que, ainda que
FRANCISCO
tente
afastar sua culpabilidade
pelo delito, aduzindo ter agido em razão de
coação moral
exercida por terceiro, a irresistibilidade dessa coação
não restou cabalmente demonstrada em juízo
, sendo insuficiente, portanto, para elidir os fatos de que
FRANCISCO
tomou emprestado o
veículo
de seu sogro e, com ele, se propôs a participar de um
assalto
na companhia de dois sujeitos desconhecidos, ao menos um deles portando
arma de fogo
; sendo igualmente certo que, como se extrai dos relatos do réu em ambas as fases da persecução criminal,
FRANCISCO
tomou parte inclusive na
escolha do local a ser assaltado
, vindo a aguardar no interior do veículo enquanto os demais agentes adentravam o estabelecimento e
consumavam
o delito de roubo, dando-lhes então completo
apoio
para que
escapassem
.

Nesse contexto, como se sabe, ante a
preparação prévia
para a consecução do crime, reforçada pela circunstância de que
FRANCISCO
utilizava
veículo
de seu próprio familiar no momento, tendo, a despeito de seus argumentos de que havia buscado desistir da empreitada na noite fatídica,
aguardado
no veículo enquanto o roubo se consumava e, então, dado
integral apoio à fuga
dos comparsas, sendo, portanto,
crucial
para o cometimento do delito, revela-se
inviável
o reconhecimento da aventada participação de menor importância.

Portanto, não merece acolhida a tese de que
FRANCISCO
teria atuado como mero partícipe, quando restou demonstrado nos autos que
agiu ativamente
para a consecução da prática delitiva, em
unidade de desígnios
com os terceiros ainda não identificados.

Os elementos probatórios contidos nos autos demonstram, assim, que a
concorrência
do apelante para os fatos ilícitos foi
decisiva
,
essencial
e
determinante
para o efetivo
sucesso da empreitada
, envolvendo-se em quase todas as fases do
iter criminis
, de modo que a sua
ligação
com os delitos se amolda à figura da
coautoria mediante divisão de tarefas
, e não à mera participação de somenos importância.

A propósito, cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência firmada por esta eg. Corte estadual, nos termos do excerto que segue:

[...] Uma vez demonstrado que o comportamento do apelante, a quem coube a tarefa de transportar de uma cidade a outra a arma de fogo que sabidamente os comparsas utilizariam para realizar o crime de roubo, foi essencial para a consecução do crime, não há como ser reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP)
.

(N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022). – Destaquei.

De igual forma:

[...] Conquanto o corréu Wanderson Rodrigues do Nascimento não tenha ingressado na residência, tampouco amarrado as vítimas, não se põe dúvida de sua participação direta e incisiva na empreitada delituosa, consistente em prestar apoio externo aos demais comparsas, especialmente no deslocamento e na facilitação da fuga deles, devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo, sem o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

(N.U 1001043-68.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023). — Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da participação de menor importância em relação ao réu.

Do redimensionamento da pena aplicada

Em caráter
subsidiário
, pleiteia a i. Defensoria Pública o
redimensionamento da pena aplicada
, tanto com vistas à
neutralização
das
consequências do delito
, em relação a ambos os roubos, com a
redução
do
quantum
empregado para a
exasperação da pena-base
, a fim de que seja diminuído até a fração de
1/6 (um sexto)
, reputada adequada pelos Tribunais Superiores, nesse último ponto,
exclusivamente
quanto ao crime praticado contra a vítima
Bruna Freitas Steffen
; quanto com vistas ao
afastamento
da causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
(
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
), ao argumento de que, não tendo sido o armamento
apreendido e periciado
, não poderia incidir a referida majorante.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, concluo que apenas
razão parcial assiste à i. Defesa.

De proêmio, a análise do édito condenatório revela que, em relação ao crime cometido contra a vítima
Bruna Freitas Steffen
, o d. juízo
a quo
reputou
desfavorável
ao réu o vetor referente às
consequências do delito
, “
[...] tendo em vista o
elevado valor dos bens subtraídos
, avaliados em R$ 13.000,00 (treze mil reais), os quais não foram restituídos até o momento
”. — Destaquei.

Em que pese a procedência do argumento defensivo no sentido de que a
perda patrimonial
é
circunstância inerente
ao tipo penal do roubo, ao contrário do aventado nas razões recursais, encontra-se
justificado
o incremento da pena-base quando o prejuízo suportado pela vítima
extrapola
o ínsito aos delitos patrimoniais. Veja-se:

[...] 3. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.

(AgRg no HC n. 765.752/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). — Destaquei.

A cuidadosa análise dos autos revela que a vítima
Bruna Freitas Steffen
, que se encontrava na pizzaria no momento em que se anunciou o assalto, suportou a perda de cerca de
R$ 13.000,00 (treze mil reais)
, por força da subtração de
03 (três) anéis de ouro
, sendo um deles correspondente a seu
anel de formatura
no Curso de Medicina, além de
01 (um) colar de ouro
(ID 163514357).

Em consonância com a jurisprudência pátria, portanto, encontra-se
adequadamente justificada
a exasperação da pena-base na hipótese.

De igual forma, quanto ao roubo de que foram vítimas
Guilherme Bertoncello
e
Dandhara Lorenzi Arruda
, verte da sentença que o vetor referente às
consequências do delito
foi considerado
desfavorável
ao réu pois “
[...] o fato praticado causou consequências graves às vítimas, pois
dois funcionários pediram demissão em virtude do crime
”. — Destaquei.

Em que pese o inconformismo defensivo, entendo que
obrou com acerto
o d. juízo
a quo
ao considerar terem sofrido as vítimas
prejuízo superior
ao ínsito ao crime patrimonial, em razão da
demissão de dois funcionários
, uma vez que tais prejuízos de ordem
empresarial
, que afetam substancialmente os
negócios habituais
dos ofendidos, com impactos sobre seus rendimentos,
não são inerentes ao delito de roubo
, desbordando, portanto, da
normalidade do tipo penal em comento
.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
[...] o considerável prejuízo sofrido pela vítima e o fato de a conduta do Agravante ter ocasionado a demissão de alguns funcionários da empresa demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, a autorizar o aumento da pena-base
” (AgRg no AREsp n. 387.928/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013). — Destaquei.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
de aumento empregado para a exasperação da sanção basilar, verte do édito condenatório que, consideradas
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
para
cada delito de roubo
[
circunstâncias
e
consequências
], o d. juízo
a quo
promoveu, quanto ao delito contra as vítimas
Guilherme Bertoncello
e
Dandhara Lorenzi Arruda
, a exasperação no importe de
01 (um) ano
; por outro lado, quanto ao delito contra a vítima
Bruna Freitas Steffen
, a sanção basilar foi exasperada em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
, sem que tenha sido
motivada
a modificação do critério empregado pelo i. órgão julgador.

Vê-se, portanto, que, ainda que no primeiro roubo tenha sido empregada fração
mais favorável ao réu
do que o emprego isolado da fração de
1/6 (um sexto) para cada circunstância
, do qual resultaria um incremento de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
, tal critério não foi repetido no segundo roubo, sem a apresentação, todavia, de fundamentação que o justificasse.

Nesse cenário, concluo que
encontra guarida o pleito recursal
; todavia, em desfavor do emprego da fração paradigmática de 1/6 (um sexto), reputo
mais adequado
o resguardo da
proporcionalidade
em face do delito adequadamente sancionado pelo d. juízo
a quo
, face à
ausência
de circunstâncias capazes de justificar a
mudança de critério
, e por considerar a
exasperação em 01 (um) ano

adequada
e
suficiente
à repressão de
ambos os delitos
, em respeito ao primado da
individualização da pena
.

Lado outro, no que toca ao afastamento da causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo,
razão não assiste à i. Defesa
.

Em que pese a alegação de que o artefato bélico não foi apreendido e não teve sua potencialidade lesiva atestada nos autos, mediante perícia, é
cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.º-A, I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia do armamento
, bastando, para a sua configuração, que a presença do artefato bélico esteja demonstrada através de
outros meios de prova
. Veja-se:

[...] 2.
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. [...].

(AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). – Destaquei.

No âmbito deste eg Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n. 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci:

Desnecessidade da apreensão da arma e prova da causa de aumento: a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.
Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943). – Destaquei.

No caso em apreço, a vítima
Guilherme
Bertoncello
,
em juízo
, reiterou de maneira coerente e harmônica as informações prestadas na fase inquisitiva, afirmando que um dos assaltantes
portava arma de fogo
no momento do roubo, e ainda relatando ter presenciado o momento em que os criminosos
trocaram tiros com a Polícia Militar.
Em idêntico sentido,
em juízo
, o policial militar
Gerson Martins Loureço Jr.
confirmou terem os assaltantes desferido disparos de arma de fogo contra a guarnição.

Ainda, portanto, que
FRANCISCO
alegue não ter portado arma de fogo em nenhum momento, sabe-se que se trata de
circunstância de caráter objetivo
, ou seja, que se comunica aos demais agentes do delito, de forma que, suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo para a prática criminosa, revela-se
idônea
a incidência da referida
causa de aumento
.

Assim sendo, entendo que se apresenta
satisfatoriamente delineada
nos autos a utilização da arma de fogo quando da execução delitiva, razão pela qual
se refuta

o pedido de exclusão da correspondente majorante.

Da materialização da nova reprimenda

Feitos esses apontamentos, passo, agora, à readequação da sanção.

Fixada a pena-base de ambos os delitos em
05 (cinco) anos
de reclusão, como exposto, mantenho a incidência da circunstância atenuante da confissão, utilizando-me da fração de 1/6 (um sexto) empregada pelo d. juízo
a quo
, de sorte a fixar a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão.

Por derradeiro, diante da presença da causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo, na terceira fase dosimétrica, fixo a pena, para cada delito, em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.

Diante do
concurso formal
entre ambos os delitos, e sendo as penas idênticas, aumento uma delas na fração de
1/6 (um sexto)
, por terem sido perpetrados
dois delitos
, de forma a alcançar a pena definitiva de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 6 (seis) dias
de reclusão, mantido o regime inicial
fechado
, face ao
quantum
sancionatório.

Ademais,
reajusto
a pena de
multa
, por força dos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, para o patamar de
42 (quarenta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal (
ex vi
TJMT, N.U 1004576-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Do direito de recorrer em liberdade

Por derradeiro, embora sem tecer maiores considerações a respeito, a i. Defensoria Pública pleiteia a
revogação da prisão preventiva do apelante
, em pleito formulado sucintamente ao término das razões recursais.

Ao compulsar os autos, verifico que o apelante foi preso em flagrante delito no dia
06/11/2022
, estando segregado até o presente momento, tendo o d. juízo
a quo
decidido pela manutenção da prisão preventiva, em sentença, com fulcro nas seguintes razões:

[...] Tendo em vista que o acusado
se encontra preso
, e ainda, considerando que
subsistem os requisitos legais da prisão preventiva
, especialmente o
risco à ordem pública
, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da
aplicação da lei penal
;
NEGO
ao réu o apelo em liberdade.

Nesse sentido, cita-se o Enunciado 50, da TCCR, do TJMT: “
50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

(Sentença de ID 163514421 - Pág. 15). — Destaquei.

Em sentença, ademais, já se havia determinado o
regime inicial
de cumprimento de pena como o
fechado
,
mantido
por esta i. instância revisora, mormente em vista do
quantum
de pena aplicado.

Com efeito, da análise dos autos, verifico que a necessidade da custódia se mantém com vistas à
garantia da ordem pública
, face à
gravidade concreta
do delito perpetrado pelo réu, bem como em atenção ao resguardo da
aplicação da lei penal
, uma vez que a
condenação
do acusado,
ratificada
por esta i. instância revisora, demonstra de maneira suficiente a formação de um juízo de
culpabilidade
.

Ademais,
tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal
, segundo a linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora,
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
[...]”.
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). – Destaquei.

Por essas razões,
mantenho
a prisão preventiva do recorrente.

Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e concedo
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO EDUARDO SILVA DE SOUSA,
tão somente para
readequar
sua sanção privativa de liberdade para o patamar de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 6 (seis) dias
de reclusão, mantido o regime inicial
fechado
, e
reajustar
a pena de
multa
para
42 (quarenta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal,
nos termos acima delineados, conservando-se incólumes os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004160-46.2022.8.11.0051 (Pje).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023